Tribunal: TJMT
Processo: 1004225-04.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO No 1004225-04.2020.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE NOVA MUTUM
APELANTE: YAGO MALHEIROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PARA ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – DESCABIMENTO – EMBORA A PENA TENHA SIDO FIXADO ABAIXO DE 04 ANOS, O REGIME FECHADO ESTÁ FUNDAMENTADO NO ART. 33, § 2o E §3o DO CP – COMPROVADA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA RECONHECIDA NA PRIMEIRA FASE – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Impossível o abrandamento do regime inicial fechado de cumprimento de pena na forma da Súmula 269/STJ, não obstante a pena final tenha permanecido abaixo de quatro anos, houve circunstância judicial sopesada desfavoravelmente ao apelante, em consonância com o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b” e 3.o, do CP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004225-04.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), YAGO MALHEIROS - CPF: 064.423.171-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), I. A. D. C. N. R. - CPF: 074.997.581-41 (VÍTIMA), ERNANI WAGNER MARQUES PINHEIRO - CPF: 811.270.571-20 (VÍTIMA), ROSILENE GOMES DA CRUZ RAMOS - CPF: 912.112.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PARA ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – DESCABIMENTO – EMBORA A PENA TENHA SIDO FIXADO ABAIXO DE 04 ANOS, O REGIME FECHADO ESTÁ FUNDAMENTADO NO ART. 33, § 2o E §3o DO CP – COMPROVADA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA RECONHECIDA NA PRIMEIRA FASE – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível o abrandamento do regime inicial fechado de cumprimento de pena na forma da Súmula 269/STJ, não obstante a pena final tenha permanecido abaixo de quatro anos, houve circunstância judicial sopesada desfavoravelmente ao apelante, em consonância com o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b” e 3.o, do CP.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
YAGO MALHEIROS
contra a sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT (Ação penal 1004225-04.2020), que o
condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e 53 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4o, IV, do Código Penal.

Irresignado, a defesa recorre da sentença
postulando tão somente a reforma do regime inicial de cumprimento de pena,
fixando regime mais brando, ao argumento de que
“...fixando-se a pena no patamar igual ou abaixo de oito anos, é possível a fixação do regime diverso do aplicado na sentença, mesmo se tratando de acusado reincidente.”
(Razões pag. 171/175-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento do recurso da defesa (Contrarrazões pags. 179/182-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DESOUZA CORBELINO é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 188/192-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 13/11/2020, por volta das 19h, na residência particular localizada na Rua dos Flamboyant’s, 1204 W, Bairro Centro, nesta cidade de Nova Mutum-MT, o APELANTE YAGO MALHEIROS, agindo com evidente
animus furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si,
mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
ERNANI WAGNER MARQUES PINHEIRO.

Na mesma data e local, o recorrente corrompeu o adolescente Igor Antonio da Cruz Nogueira Ramos, com ele praticando infração penal acima apontada.

O réu, aproveitando-se do momento em que a vítima não estava na residência, ergueram o portão eletrônico da moradia e, posteriormente, adentraram o imóvel pela janela do banheiro. Do interior do imóvel subtraíram 01 (uma) bicicleta, marca Audax Adx 300, cor amarela; 01 (um) notebook, marca lenovo; 01 (uma) bolsa de couro, marca Carmen Steffens, cor bege; 01 (uma) garrafa térmica de inox, com couro; 01 (um) par de tênis, marca Mizuno, cor preto; 02 (duas) caixas térmicas, cores azuis; 01 (um) roteador, marca Intelbras; 01 (uma) máquina de cortar cabelo, marca Philips; diversas semijoias e; diversas maquiagens, tudo avaliado em R$ 14.169,00 (catorze mil cento e sessenta e nove reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 17-IP.

Ao chegar em sua residência, a vítima se deparou com o portão eletrônico fora dos trilhos, oportunidade em que verificou as imagens da câmera de segurança e constatou o furto, vez que a câmera de segurança filmou a empreitada criminosa.

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, tendo os milicianos logrado identificar o suspeito da imagem da câmera de segurança como sendo o apelante, o qual é contumaz na prática de crimes, vez que já possui outros registros criminais em seu desfavor, contando, inclusive com condenação transitada em julgado.

Diante desses fatos, o réu foi processado e condenando nos termos da sentença, da qual recorre buscando sua reforma nos seguintes termos:

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em síntese, a defesa do apelante requer apenas a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, postulando outro mais brando, aduzindo que
“A reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do artigo 33, §§ 1o e 2o, b, do Código Penal no que diz respeito a fixação do regime de cumprimento de pena.”
(pag. 174-PDF).

Aduz, ainda, a impossibilidade de se aplicar o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso tendo como parâmetro apenas a gravidade em abstrato do delito ou a reincidência.

O recurso deve ser desprovido.

Vejamos.

Na fase da dosimetria, o magistrado, na primeira, considerando uma circunstância judicial em desfavor do apelante, e na segunda fase
reconheceu a agravante da reincidência
(as quais sequer foram questionadas pela defesa nas razões) vindo a proceder a compensação desta última com a atenuante da confissão espontânea,
fixou a pena de finitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

e o regime inicial de cumprimento de pena fechado, e neste ponto sustentou a sentenciante que
:
“Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, apesar da quantidade da pena imposta,
considerando a reincidência do acusado, bem como o fato de que uma das circunstâncias judiciais foi considerada negativa,
de modo a afastar a aplicação da Súmula 269 do STJ, estabeleço ao condenado o
REGIME INICIAL FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2.o, “a”.”
(Sentença pag. 156-PDF).

Na hipótese dos autos a magistrada fundamentou o regime inicial nos termos do art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal, pois, além de se tratar de acusado reincidente, também, pesa contra eles circunstância judicial desfavorável.

Assim, dadas às circunstâncias apresentadas nos autos, concluo que estas recomendam maior prudência
in casu
, notadamente diante da comprovada condição de reincidente ostentada pelo recorrente (reconhecida de forma legítima) e da circunstância negativa na primeira fase, atendendo o comando legal previsto na norma penal:

“Art. 33. (...) §2o. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...) c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...)

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”

A propósito,
o c. STJ entende que

“considerando a quantidade da pena definitiva aplicada [...],
tanto a existência de circunstância judicial desfavorável quanto o reconhecimento da reincidência impõem a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal”

(AgRg no HC n. 583701/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).

(STJ)

“
Considerada a circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes, bem como a reincidência, mesmo que fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, c/c o § 3o, do Código Penal, não sendo aplicável a Súmula no 269/STJ
à espécie. Precedentes. 2. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg-HC 574.133; Proc. 2020/0089706-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 09/06/2020; DJE 17/06/2020).

Evidente que no caso sub judice resta justificada a imposição de regime mais severo àquele atrelado ao quantitativo de pena corporal, sendo impossível o abrandamento do regime inicial fechado de cumprimento de pena na forma do que preleciona o enunciado da Súmula 269/STJ, pois, não obstante a pena final tenha permanecido abaixo de quatro anos, as circunstâncias judiciais foram sopesadas desfavoravelmente ao apelante

Portanto, é de rigor não acolher o pleito da defesa, devendo permanecer conservado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, e §3o, do Código Penal.

Diante do todo narrado, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021